Tribunal: TJES
Processo: 5001692-66.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001692-66.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ANTONIO GOMES PEREIRA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.
REFORMA DE OFÍCIO QUANTO AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA POR SER MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INCIDÊNCIA DE TAXA SELIC.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001692-66.2024.8.08.0047

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: ANTÔNIO GOMES PEREIRA

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.
REFORMA DE OFÍCIO QUANTO AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA POR SER MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INCIDÊNCIA DE TAXA SELIC.

CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais de forma simples até março de 2021 e em dobro a partir desta data, em razão da existência de descontos indevidos em benefício previdenciário da parte autora, decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado que não foi por ela pactuado.

O juízo
a quo
rejeitou as preliminares suscitadas pela ré, e reconheceu a nulidade dos contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignável e condenou a Recorrente a restituir à parte Recorrida, de forma simples até março de 2021 e em dobro a partir desta data, todos os valores descontados de sua folha de pagamento, bem como ao pagamento de reparação de danos morais no valor de R$ 4.000,00.

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso inominado, no qual sustenta a regularidade da contratação bem como o não cabimento da restituição em dobro. Requer, assim, a reforma integral da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos de restituição em dobro e indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir: (i) se há nulidade ou inexistência da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), diante da alegação de vício de consentimento e falha no dever de informação; (ii) se a restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples ou em dobro; e (iii) se restam configurados os danos morais indenizáveis em razão dos descontos realizados sobre verba de caráter alimentar e a necessidade de majoração.

RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia dos autos diz respeito à contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), quando a real intenção da parte consumidora era a celebração de empréstimo consignado comum.

Da análise do contrato acostado e dos extratos juntados, depreende-se que os valores disponibilizados à Recorrida
foram depositados diretamente em sua conta bancária (conforme ID 12849850), sem prova de utilização do cartão em operações típicas da função crédito, como compras ou pagamentos, consoante faturas de ID 12849874
. Portanto, tem-se que a instituição financeira, embora tenha formalizado um contrato de cartão consignado,
entregou, de fato, operação equivalente a um empréstimo consignado tradicional
, mas com encargos próprios do cartão de crédito, muito mais onerosos ao consumidor.

Tal prática
afronta o princípio da boa-fé objetiva
e configura
falha grave no dever de informação
, previsto nos arts. 6º, III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor. O consumidor tem direito de ser informado de forma clara e transparente acerca da natureza e dos efeitos econômicos do contrato celebrado.

No caso concreto, houve indução em erro, pois a parte Recorrida acreditava estar contratando empréstimo consignado, mas acabou vinculada a contrato de cartão de crédito consignado, com descontos automáticos de valores mínimos em seu benefício previdenciário, sem amortização efetiva da dívida.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o
Tema 979
dos recursos repetitivos, já firmou o entendimento de que a violação ao dever de informação compromete a validade da contratação e enseja a responsabilização do fornecedor.

No âmbito dos Juizados Especiais do Espírito Santo, a matéria foi consolidada pela Turma de Uniformização nos seguintes enunciados:

Enunciado nº 29: Nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, buscando contrair empréstimo consignado, ao ser declarada a nulidade do contrato por vício de vontade, devem as partes retornar ao status quo ante, cabendo ao consumidor devolver o montante sacado e à instituição financeira a restituição em dobro dos valores descontados.

Enunciado nº 29.1: Nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, mas tão somente a revisão da cláusula para empréstimo consignado comum, poderá haver a adequação contratual.

Diante disso, deve ser reconhecida a nulidade da contratação, com a consequente restituição das partes ao
status quo ante
. Assim, os
valores disponibilizados à consumidora devem ser compensados com os descontos realizados
,
restituindo-se em dobro
os valores
indevidamente descontados
após a compensação.

No tocante à repetição do indébito, incide o art. 42, parágrafo único, do CDC. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência em
Agravo em Recurso Especial nº 676.608/RS
, fixou entendimento no sentido de que a
devolução em dobro é devida sempre que a cobrança indevida representar violação à boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou má-fé, modulando os efeitos para que tal orientação se aplique
apenas às cobranças posteriores a março de 2021
. Desse modo, os descontos realizados após essa data devem ser restituídos em dobro, enquanto os anteriores devem ser devolvidos de forma simples.

Por fim, resta analisar o pedido de danos morais. A conduta da instituição financeira não pode ser considerada mero aborrecimento, pois sujeitou o consumidor, pessoa idosa e hipervulnerável, a descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, comprometendo sua subsistência e gerando evidente angústia e insegurança.

O dano moral, em hipóteses como a presente, é presumido, na medida em que decorre do próprio vício de consentimento e da abusividade da prática contratual. o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo assim entende:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO . AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA SOBRE AS MODALIDADES CONTRATADAS. NULIDADE DOS CONTRATOS. DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Romualdo Pereira contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade dos contratos de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), celebrado com Banco BMG S/A. O apelante sustenta ter sido induzido a firmar contrato de cartão de crédito com RMC, quando pretendia um empréstimo consignado tradicional, alegando falha na prestação de informações sobre taxas e condições . Requer nulidade do contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se os contratos de cartão de crédito consignado com RMC são nulo por falta de informação adequada ao consumidor sobre suas especificidades; (ii) examinar a existência de hipótese de prevenção quanto ao prazo prescricional para a ação anulatória; e (iii) analisar se o caso comporta indenização por danos morais e repetição de indébito simples ou em dobro . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor ( CDC) aplica-se a instituições financeiras, exigindo que a prestação de informações sobre produtos e serviços seja clara e adequada, conforme previsto no art. 6º, III, e art . 14, § 3º, incisos I e II do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva por danos causados pela prestação defeituosa de serviços. 4. O contrato de cartão de crédito consignado, ao usar a expressão “Crédito Consignado”, induz o consumidor a erro, dificultando a distinção entre o crédito consignado em folha e o cartão de crédito consignado, de custo superior. Essa redação contraria o princípio da informação previsto no CDC e configura falha na prestação do serviço . 5. O contrato é redigido sem destaque adequado para informações essenciais e usa terminologia que induz confusão sobre a natureza do produto, em violação ao art. 54, § 3º, do CDC, que exige caracteres ostensivos e claros em contratos de adesão. 6 . A jurisprudência da 1ª Câmara Cível do TJES corrobora o entendimento de que contratos de cartão de crédito consignado não podem substituir o crédito consignado tradicional sem clara comunicação ao consumidor, em respeito aos princípios de lealdade e transparência nas relações de consumo. 7. Em relação à repetição de indébito, o STJ estabelece que a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, não exige má-fé do fornecedor quando a cobrança contraria a boa-fé objetiva . A devolução deve ocorrer de forma simples para valores descontados até 30.03.2021 e em dobro para os descontos posteriores a essa data. 8 . O dano moral é reconhecido devido ao impacto financeiro na subsistência do apelante, consumidor hipossuficiente, agravado pelo fato de ser idoso e depender de benefício previdenciário. O valor fixado em R$ 5.000,00 é proporcional aos danos, atendendo aos critérios de razoabilidade e capacidade econômica das partes. IV . DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido parcialmente. Tese de julgamento: 1. Os contratos de cartão de crédito consignado com RMC, celebrados sem adequada informação ao consumidor sobre suas características e custos, são nulos . 2. A repetição de indébito deve ocorrer de forma simples para os valores descontados até 30.03.2021 e em dobro para aqueles a partir desta data . 3. É devida indenização por dano moral em casos de cobrança indevida que afete a subsistência de consumidor idoso e hipossuficiente. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III; 14, § 3º, I e II; 42, parágrafo único; 54, § 3º; Súmula 377 do STJ . Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível, 014180091549, Rel. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 27.10 .2020; STJ, AgInt no AREsp 1.728.230/MS, Rel. Min . Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 08.03.2021; STJ, EAREsp 600 .663/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21 .10.2020.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50127451220228080048, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Assim, presentes os requisitos da responsabilidade civil (arts. 186 e 927 do Código Civil), deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, quantum que se mostra adequado diante das peculiaridades do caso concreto e em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contudo, quanto aos consectários incidentes sobre a indenização, tem-se que a r. sentença merece reforma de ofício neste ponto por se tratar de matéria de ordem pública, eis que estabeleceu “
tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m, tudo a contar da publicação da sentença
”.

Isto porque, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já fixou que o índice oficial de juros previsto no art. 406 do CC é a taxa SELIC, conforme se verifica no julgamento do REsp n. 1.795.982/SP:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÕES CIVIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO DA SELIC. RECURSO PROVIDO.

1. O art. 406 do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa "em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional".

2. A SELIC é taxa que vigora para a mora dos impostos federais, sendo também o principal índice oficial macroeconômico, definido e prestigiado pela Constituição Federal, pelas Leis de Direito Econômico e Tributário e pelas autoridades competentes. Esse indexador vigora para todo o sistema financeiro-tributário pátrio.

Assim, todos os credores e devedores de obrigações civis comuns devem, também, submeter-se ao referido índice, por força do art. 406 do CC.

3. O art. 13 da Lei 9.065/95, ao alterar o teor do art. 84, I, da Lei 8.981/95, determinou que, a partir de 1º de abril de 1995, os juros moratórios "serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente".

4. Após o advento da Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, a SELIC é, agora também constitucionalmente, prevista como única taxa em vigor para a atualização monetária e compensação da mora em todas as demandas que envolvem a Fazenda Pública. Desse modo, está ainda mais ressaltada e obrigatória a incidência da taxa SELIC na correção monetária e na mora, conjuntamente, sobre o pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, sendo, pois, inconteste sua aplicação ao disposto no art. 406 do Código Civil de 2002.

5. O Poder Judiciário brasileiro não pode ficar desatento aos cuidados com uma economia estabilizada a duras penas, após longo período de inflação galopante, prestigiando as concepções do sistema antigo de índices próprios e independentes de correção monetária e de juros moratórios, justificável para uma economia de elevadas espirais inflacionárias, o que já não é mais o caso do Brasil, pois, desde a implantação do padrão monetário do Real, vive-se um cenário de inflação relativamente bem controlada.

6. É inaplicável às dívidas civis a taxa de juros moratórios prevista no art. 161, § 1º, do CTN, porquanto este dispositivo trata do inadimplemento do crédito tributário em geral. Diferentemente, a norma do art. 406 do CC determina mais especificamente a fixação dos juros pela taxa aplicável à mora de pagamento dos impostos federais, espécie do gênero tributo.

7. Tal entendimento já havia sido afirmado por esta Corte Especial, por ocasião do julgamento do EREsp 727.842/SP, no qual se deu provimento àqueles embargos de divergência justamente para alinhar a jurisprudência dos Órgãos Colegiados internos, no sentido de que "a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais" (Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, julgado em 8/9/2008 e publicado no DJe de 20/11/2008). Deve-se reafirmar esta jurisprudência, mantendo-a estável e coerente com o sistema normativo em vigor.

8. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.795.982/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 21/8/2024, DJe de 23/10/2024.)

Inclusive, a fim de extirpar dúvidas, o Congresso nacional promoveu alteração no art. 406 para fazer incluir o
§ 1º ao referido dispositivo, que assim prevê:

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

O E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo possui entendimento claro quanto à questão, consoante se pode observar em diversos julgados como
APELAÇÃO CÍVEL: 0015251-03 .2013.8.08.0035, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível; AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5008477-25.2023.8 .08.0000, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 3ª Câmara Cível.

Sem mais delongas, verifico que a r. sentença não merece reforma, eis que está em consonância com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e suas Turmas do Colegiado Recursal.

DISPOSITIVO E TESE

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DOS RECURSOS INOMINADOS E, NO MÉRITO
NEGO-LHES PROVIMENTO
, MANTENDO A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
, CONTUDO,
REFORMA-SE DE OFÍCIO A R. SENTENÇA QUANTO AOS ÍNDICES DE JUROS INCIDENTES sobre a reparação dos danos morais
, A FIM DE QUE SEJAM APLICADOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA.

CONDENO O RECORRENTE BANCO BMG EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.

Tese de julgamento:

A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), quando a real intenção do consumidor era celebrar empréstimo consignado comum, configura violação ao dever de informação (arts. 6º, III, e 46, CDC) e afronta ao princípio da boa-fé objetiva, ensejando a nulidade do contrato. Nessa hipótese, as partes devem ser restituídas ao status quo ante, com a compensação entre o valor efetivamente disponibilizado ao consumidor e os descontos realizados, cabendo a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente (art. 42, parágrafo único, CDC; EAREsp 676.608/RS, STJ; Enunciado 29 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo).

Os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário, por atingirem verba de natureza alimentar e vulnerar direito da personalidade, configuram dano moral in re ipsa, sendo devida a correspondente reparação pecuniária.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
artigos 2º, 3º, 6º, III e VIII, 42, parágrafo único, 27 e 46 do Código de Defesa do Consumidor; artigos 178, 205, 368 e 406,
§ 1º
do Código Civil; artigos 323 e 373, II, e §1º, do Código de Processo Civil; artigo 5º da Lei 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:
TJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 30/03/2021; STJ, AgRg no Ag 1401863/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, DJe 19/11/2013; STJ, AgRg no AREsp 137892/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 19/03/2013; Enunciados 29 e 29.1 das Turmas Recursais do Espírito Santo;
APELAÇÃO CÍVEL: 0015251-03 .2013.8.08.0035, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível; AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5008477-25.2023.8 .08.0000, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 3ª Câmara Cível;
REsp n. 1.795.982/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)